Tribunal: TJBA
Processo: 0702725-68.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0702725-68.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PAULO ANDERSON SANTOS DE JESUS e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DA APELAÇÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. DOSIMETRIA CORRIGIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por HERIVAL ANTÔNIO SOUZA JUNIOR contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal, Primeira Turma, que conheceu da apelação criminal e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Salvador. O Embargante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, nos termos do art. 157, § 2º, II, do Código Penal. A pena foi fixada em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além de 14 dias-multa. A apelação foi interposta com fundamento exclusivo na insuficiência de provas, tendo sido rejeitada por esta Corte. Nos embargos, sustentou-se omissão do acórdão quanto à análise da dosimetria da pena, apontando equívoco na segunda fase, por ausência de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, em afronta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia reside em saber se há erro material na dosimetria da pena imposta ao Embargante, consistente na ausência de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, e se é possível sua correção de ofício, mesmo diante da ausência de impugnação recursal específica. III. RAZÕES DE DECIDIR Inexiste omissão no acórdão quanto à matéria devolvida em apelação, uma vez que a dosimetria da pena não foi objeto de impugnação no recurso. Embargos não conhecidos. A jurisprudência admite a correção de erro de direito em matéria de ordem pública, de ofício, inclusive em sede de embargos de declaração. A sentença reconheceu a confissão espontânea do Embargante, prestada na fase inquisitorial, e também a agravante da reincidência, optando por fazer prevalecer a agravante, majorando a pena em 1/6, sem compensação. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reincidência simples e a confissão espontânea possuem peso equivalente e devem ser compensadas integralmente, conforme o art. 67 do Código Penal, salvo em caso de multirreincidência, o que não se aplica aos autos. A confissão do réu foi valorada expressamente na sentença como elemento formador do convencimento judicial, o que justifica sua consideração na dosimetria. Diante do erro de direito identificado, impõe-se sua correção, com o redimensionamento da pena. Mantida a pena-base em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase, realizada a compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, resulta pena intermediária de 4 anos de reclusão. Na terceira fase, aplicada a fração mínima de 1/3 pela majorante do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), resultando na pena definitiva de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa. Diante da reincidência e do quantum da pena, mantém-se o regime inicial fechado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração não conhecidos, por ausência de omissão no acórdão embargado. Corrige-se de ofício erro material na dosimetria da pena, para compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena para 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0702725-68.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante PAULO ANDERSON SANTOS DE JESUS e outros e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, não conhecer dos embargos de declaração e, de ofício, readequar a dosimetria da pena do embargante, nos termos do voto do relator.